Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707341-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE ANDRADE LIMA AGRAVADO: HUGO FERNANDES CUNHA - ME, EDUARDO ANDRADE, HUGO FERNANDES CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NILVA DE ANDRADE LIMA, contra decisão proferida na ação de execução no 0708109-60.2018.8.07.0001, ajuizada em face de HUGO FERNANDES CUNHA – ME, EDUARDO ANDRADE e HUGO FERNANDES CUNHA. O pronunciamento agravado, dentre outras questões, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que incumbe à parte exequente realizar tal diligência (ID23981880): “1 - Quanto ao pedido de nova pesquisa de bens, necessário que a exequente traga aos autos planilha atualizada do débito, decotando o montante penhorado id 71006598. Prazo de 5 dias. 2 - Defiro o pedido de reiteração da diligência para penhora do veículo. Expeça-se mandado de intimação ao executado Eduardo Andrade para que indique ao oficial o paradeiro do veículo NLK8400 DF I/PEUGEOT 307 20S A FELI 2008/2008, bem como eventuais outros bens de sua propriedade, para fins de penhora, sob pena de incorrer em MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, III e V, do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas. 3 - Ainda, vê-se que já realizada a anotação de restrição do bem via sistema Renajud, id 77648710. 4 - Decisão id 75873463 converteu o bloqueio id 71006598 em penhora, ante a inércia da parte executada em se opor. Assim, em razão da pandemia do COVID-19, e com fundamento no art. 906, determino a imediata transferência eletrônica do referido valor, com as devidas atualizações, em benefício do exequente e independentemente de preclusão, para conta bancária a seguir indicada: Júlia Khodr Bündchen, CPF sob o n° 012.196.941-00, Banco do Brasil, agência 1004-9, conta corrente: 25316-2. 5 - Por fim, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Cumpra-se, pois, o determinado no item 1, para fins de prosseguimento do feito. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pleito e suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Em seu recurso, a agravante narra que ajuizou a execução de origem contra os recorridos em decorrência do inadimplemento de débitos locatícios. Ressalta que os executados estão inadimplentes desde 2017. Relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pelo juízo agravado. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução. Sustenta que a diligência requerida se ampara no art. 139, IV, CPC, que autoriza o juiz a adotar todas as medidas coercitivas necessárias à efetivação da execução pecuniária. Assevera que as medidas atípicas devem ser empregadas como uma forma de garantir o direito dos credores, trazendo maior efetividade e celeridade ao feito, tendo em vista sua força coercitiva. Discorre que a utilização do sistema Serasajud trata-se de diligência que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Salienta que o art. 782, §3o, CPC, não estabelece requisitos para o deferimento da inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, somente dispõe que o pleito deve ser motivado, conforme ocorreu nos autos originários. Pede o provimento do recurso, para que seja deferida a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, por meio do sistema Serasajud (ID23981872). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (ID23981876). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator